Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. A embargante alega omissão e contradição do acórdão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida com relação à prescrição da pretensão indenizatória, bem definida a preclusão da questão em razão da não interposição oportuna do recurso cabível. 2.1. Registre-se que “o novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento” (REsp 1.778.237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/ 02/2019, DJe 28/03/2019).
3. Igualmente insubsistente a alegada contradição relativa aos honorários de sucumbência, questão suficientemente enfrentada e resolvida de forma clara e coerente: (“( ) embora obtido valor inferior ao que foi pedido na inicial, a apelada sagrou-se vencedora no pedido principal (único pedido formulado) e na quase totalidade do valor cobrado, que somente restou reduzido (minimamente) em razão da modificação do percentual dos juros incidentes no valor débito, não sendo hipótese de definição de sucumbência recíproca e não equivalente, tal como requerido pela apelante”).
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. O inciso VII do art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. Com redação similar, o art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. O manifesto desvio qualificado de conduta ainda não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.